Tribunal: STF
Processo: HC 248938
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 954.744/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 11-15, grifei): 



    Ressalte-se, ainda, a periculosidade dos fatos atribuídos aos investigados, pois a investigação que alicerça a presente representação apresentou fortes indícios da prática de crimes de integrar organização criminosa, com atuação direta no tráfico de drogas interestadual e em larga escala, considerando apreensão anterior de 70kg (setenta kilogramas) de cocaína.



    Cotejando minudentemente o teor da peça de representação, integralmente chancelada pelo Ministério Público, verifica-se que todos os elementos indiciários partem do resultado da análise e extração de dados telemáticos do aparelho celular apreendido com VILDOMAR MELO DE SILVA, tendo se constatado a existência de um grupo de pessoas com atuação intensa em atividade de tráfico de drogas, sendo identificada parte dos integrantes do grupo que são alvos da presente medida juntamente com VILDOMAR. 



    As Autoridades Policiais representantes demonstraram com clareza os dados coletados que implicam diretamente as pessoas dos investigados ATAHUALPA CHAVES GUIMARÃES CAMPOS, HELBERT CHAVES GUIMARÃES CAMPOS, KÉSSIA DIAS GOMES, BRUNO QUEIROZ DE LIMA e CIMARA ARAÚJO MARQUES sendo devidamente apontados os diálogos constantes de troca de mensagens em que se denota potencial participação destes nas atividades do grupo criminoso. 



    Conforme pontuado alhures em relação aos alvos VILDOMAR MELO DE SILVA, ATAHUALPA CHAVES GUIMARÃES CAMPOS e HELBERT CHAVES GUIMARÃES CAMPOS, existem robustos indícios de participação nas atividades investigadas, sendo estes alvos da perquirida medida de prisão preventiva. 



    Como dito alhures, VILDOMAR (preso em flagrante com 70kg de cocaína) teria a responsabilidade de transportador os entorpecentes entre os destinos (estados diversos) e ATAHUALPA CHAVES (vulgo “ANDRÉ” ou “CABEÇÃO”) e seu irmão HELBERT CHAVES, com apoio dos demais investigados, organizavam todo o esquema de transporte dos entorpecentes. 



    Como se pode observar, através do conteúdo do relatório técnico nº 248/2021/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE os elementos indiciários são suficientes para demonstrar a periculosidade dos investigados, tendo posição de extrema relevância nas atividades imputadas ao grupo no transporte de grandes quantidades entorpecentes entre os Estados, restando clarividente o risco à ordem pública mediante a manutenção da liberdade dos investigados representados. 



    Dessa forma, em relação ao periculum in libertatis, a segregação dos investigados em destaque se faz necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, sob o pálio de acautelar o meio social.



    […]



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de grupo criminoso especializado em tráfico de drogas. 



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). 



    [...]



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente